Tribunal: TJES
Processo: 0028613-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028613-23.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028613-23.2019.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS: SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença de parcial procedência em ação ordinária. O decisum declarou ilegal a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n.º 3420021, reconheceu a inexistência do débito correspondente e condenou a concessionária a substituir a titularidade da instalação elétrica, além de rejeitar pedidos de indenização por danos materiais e morais. A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissões relacionadas à análise de dispositivos legais e normativos, além de alegar cerceamento de defesa e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e normativos citados pela embargante; e (ii) Examinar se o recurso atende aos pressupostos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à existência de vícios no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte.

4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, incluindo a inexistência de cerceamento de defesa e a nulidade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, à luz da Resolução ANEEL n.º 414/2010, arts. 129 e 130.

5. Não há omissão quanto à análise de dispositivos legais e normativos (Lei n.º 8.987/1995; arts. 319, 371 e 373 do CPC; arts. 884, 886 e 994 do CC), pois o acórdão apreciou os argumentos trazidos pela parte e afastou a tese recursal de forma fundamentada, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo para configurar prequestionamento.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores dispensa o chamado "prequestionamento numérico", desde que as questões jurídicas tenham sido enfrentadas na decisão impugnada.

7. O recurso apresenta nítido caráter de irresignação com o resultado do julgamento, não configurando os vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo vedada a utilização do recurso para rediscutir o mérito da causa.

2. É desnecessária a menção expressa e numérica a dispositivos legais para configuração de prequestionamento quando as questões jurídicas forem enfrentadas na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 319, 371 e 373; Resolução ANEEL n.º 414/2010, arts. 129 e 130; CC, arts. 884, 886 e 994; Lei n.º 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 04/06/2018;

TJES, Apelação n.º 0001714-34.2018.8.08.0044, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J. 25/01/2023;

TJES, Apelação n.º 0000095-85.2022.8.08.0058, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, J. 05/10/2023;

TJES, EDcl n.º 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, J. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do acórdão (ID 7585058) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença primeva que, em sede de
“ação ordinária”
proposta por
SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES
e
JOÃO BATISTA LOPES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 3420021 e reconhecer a inexistência do débito correspondente, condenando a concessionária de energia elétrica na substituição da titularidade da instalação respectiva. Ademais, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (ID 7902843), a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que: (i)
“[...] incorreu em gravíssimo erro ao julgar a causa de forma prematura, sobretudo ante a insuficiência de provas que lhe dariam a segurança jurídica necessária para decidir corretamente a controvérsia em questão”
; (ii) o
decisum
desrespeitou o regramento expresso em resolução da ANEEL, 414/2010, em seus arts 129, 130 e seguintes, afastando o cálculo elaborado com base no específico regramento normativo, para conferir gratuidade parcial, uma vez que o embargado arcará com valor menor ao realmente devido ao serviço prestado; e (iii) deixou de se manifestar sobre dispositivos previstos na Lei nº 8.987/95, que trata sobre as concessões, permissões e serviços públicos, bem como sobre os arts. 319, 371 e 373, todos do CPC, e, finalmente, sobre os arts. 884, 886 e 994 do Código Civil.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja prequestionar a matéria ora suscitada como omissa, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões (ID 9299325), os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Afasta-se a tese de nulidade arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

2) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, torna nulo o TOI e inexigíveis os valores decorrentes.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar ilegal a lavratura do TOI n.º 3420021 e reconhecer a inexistência do débito correspondente, condenando a concessionária de energia elétrica na substituição da titularidade da instalação respectiva. Ademais, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos materiais e morais.

Restou explicitamente fundamentado, primeiramente, que o indeferimento da prova pelo juízo não importaria em cerceamento de defesa quando o acervo probatório fosse suficiente para o julgamento da causa.

Da mesma forma, o voto condutor, segundo as provas constantes dos autos, foi categórico em afirmar que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela embargante, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica, o que violaria o procedimento previsto da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor, senão vejamos:

“De saída, ‘[...] afasto a tese de nulidade [...] arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado [...]’ (TJES, Apelação n.º 0001714-34.2018.8.08.0044, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/01/2023).

Destaco que ‘[...] a hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria. Logo, [friso,] não há se falar em cerceamento de defesa [...]’ (TJES, Apelação n.º 0000095-85.2022.8.08.0058, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2023).

[...]

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica, no âmbito do procedimento administrativo, a fim de comprovar eventual fraude [...]

Desse modo, entendo ter sido demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

[...]

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade dos pedidos de reconhecimento de ilegalidade na lavratura do TOI alvo desta lide e de declaração de inexistência do débito correspondente, nos termos da sentença”.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial, já que, embora fosse contrário aos anseios da recorrente, foi adotado o entendimento jurisprudencial mais adequado para a hipótese vertente.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Saliento, ainda, que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 19:38:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55121121012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.